Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730671-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DESPACHO Considerando a atuação do Ministério Público nos autos de origem, na condição de fiscal da lei, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, para a apresentação de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora